Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732108-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA CONCEICAO CORDEIRO AGRAVADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Patrícia da Conceição Cordeiro contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, postergou a análise da tutela provisória de urgência após a apresentação da resposta dos réus, agravados (proc. no 0714334-67.2021.8.07.0009, ID no 105023575). 2. A agravante alega, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, justificando a análise do pedido antes da angularização da relação processual. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizada a cirurgia indicada pelo médico que a acompanha e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. A decisão recorrida não indeferiu a tutela provisória de urgência, uma vez que apenas postergou a sua análise para momento posterior à manifestação dos réus, ora agravados. 8. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 9. Apesar de alegar que haveria urgência na análise do pedido de tutela provisória, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação hábil à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 10. A interposição do Agravo de Instrumento somente é possível, dentre outras hipóteses, nos casos de análise da tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inciso I), o que ainda não aconteceu nos autos originários. 11. Incumbe ao juízo revisor conhecer as matérias que já foram objeto da decisão judicial recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser tolerada, pois afronta o duplo grau de jurisdição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A alegação de urgência é desprovida de respaldo no contexto fático-jurídico submetido à análise, não se enquadrando na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 13. A pretensão recursal da agravante somente poderia ser processada se estivessem preenchidos os requisitos exigidos por lei e já houvesse análise quanto ao pedido de tutela provisória de urgência na origem. 14. Constatando-se que inexiste previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência para momento posterior à resposta dos réus e não há hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 15. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. 17. Mantenho a gratuidade de justiça à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO